Tribunal: TJMT
Processo: 1021145-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), CAIO FERNANDES SILVA - CPF: 054.328.971-05 (PACIENTE), JUIZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 02.532.141/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1.

TESE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO PODE SER ANALISADA NA VIA ELEITA
– DENÚNCIA RECEBIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DIRETRIZES DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUEM MERAS RECOMENDAÇÕES –
2.

DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA –FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319 DO CPP) – LEGALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE NÃO SOFRE ARREFECIMENTO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO PANDÊMICA DESENCADEADA PELA COVID-19 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO INCREPADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com o delito pelo qual está sendo investigado, já tendo a denúncia, inclusive, sido recebida em primeira instância. Demais disso, embora o reconhecimento fotográfico não tenha sido realizado de maneira exemplar, é cediço que as diretrizes previstas no art. 226 do CPP constituem-se em meras recomendações, não havendo irregularidade no procedimento tão somente porque não fora realizado nos exatos termos descritos pelo mencionado dispositivo legal.

2.

Tem-se por devidamente justificada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício nas anotações criminais anteriores do paciente – que inclusive gozava de liberdade provisória mediante monitoração eletrônica por tornozeleira quando fora preso em flagrante pelos fatos em exame –, evidenciando-se o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo irrelevantes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, assim como não se mostram suficientes e adequadas as cautelares não prisionais no caso em exame, em que identificada a periculosidade social do beneficiário do
writ
.

3.

A crise sanitária decorrente do novo coronavírus, por si só, afigura-se insuficiente à autorização de recolhimento domiciliar do preso provisório, mormente quando não evidenciado concretamente qualquer risco à sua saúde dentro da unidade prisional.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. AGUINALDO ALMEIDA SANTOS

DR. ALESSANDRO CASTRO DA SILVA

PACIENTE:

CAIO FERNANDES SILVA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, decorrente da

manutenção de sua prisão preventiva

nos autos n.o 1003109-95.2020.811.0042 (PJe), pelo suposto cometimento do delito tipificado no
art. 157, §2o, inc. II e §2o-A, inc. I do Código Penal
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, iniciam os firmatários do remédio heroico sustentando
tese negativa de autoria
, alicerçada nas vertentes de irregularidade no reconhecimento extrajudicial a que submetido o paciente, porquanto não observadas as exigências do art. 226 do CPP, e porquanto seria inverídica a informação de que o sinal de sua tornozeleira eletrônica tenha sido registrado nas imediações do fato e do local onde posteriormente fora encontrado o bem subtraído.

Em reforço, invocam a excepcionalidade da prisão preventiva e a racionalização da sua decretação na situação atual de pandemia, para então apontarem a
carência de fundamentação jurídica válida
no decreto constritivo, e argumentam, outrossim, que o increpado ostenta
condições pessoais abonatórias
que lhe credenciam o direito de responder ao processo em liberdade; demais disso, compromete-se a comparecer a todos os atos processuais e sua soltura não põe em risco a ordem pública e nem atrapalha a instrução criminal [
ausência do
periculum libertatis
], acrescentando, em arremate, que acaso condenado, o beneficiário do
writ
será repreendido com pena inferior a 4 (quatro) anos [
ofensa ao princípio da homogeneidade
], afigurando-se suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Fortes em tais argumentos, os impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, a fim de ver revogada a prisão preventiva ora hostilizada, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura em seu favor.
No mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

A exordial veio munida com os documentos digitais acostados aos autos do ID 61263489 ao ID 61263493.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário do dia 11/10/2020, ocasião em que a d. Relatora Plantonista indeferiu a tutela de urgência vindicada, e requisitou as informações da d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por intermédio do ofício de ID 61724452.

Na sequência, os causídicos serviram-se do petitório de ID 62601975 e ss. para formularem
pedido de reconsideração
da decisão que indeferiu a tutela de urgência vindicada, o qual restou
rejeitado
por este Relator convocado, consoante se observa no
decisum
de ID 64034966.

Enfim, no parecer anexado sob o ID 66259464, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que o paciente
Caio Fernandes Silva
encontra-se preso preventivamente
em razão da existência de fortes indícios de que estaria envolvido na suposta prática da conduta ilícita descrita no
art. 157, §2o, inc. II e §2o-A, inc. I do Código Penal
, perpetrada em face das vítimas
Daniel Correa dos Santos
,
Maycon Douglas da Silva Bastos
e
Thiago Vinícius de Oliveira Caetano
.

Verte do caderno processual eletrônico que no dia
08/10/2020
, por volta das 21h30min, juntamente com indivíduo não identificado e na posse de arma de fogo, o ora paciente supostamente subtraiu um veículo Chevrolet Onix, dois aparelhos celulares, uma carteira com documentos pessoais e cartões bancários, além de dinheiro em espécie das vítimas acima relacionadas.

O aparelho celular do ofendido
Maycon

Douglas da Silva Bastos

não foi subtraído, motivo pelo qual as vítimas lograram solicitar imediato auxílio policial, ocasião em que informaram aos agentes de segurança pública que
o indivíduo que portava a arma de fogo utilizava tornozeleira eletrônica.
Munida destas informações a equipe do grupo de apoio 02 solicitou via CIOSP o rastreamento de usuários monitorados que estivessem naquela hora próximo ao local dos fatos, sendo noticiada pelo sistema a presença da tornozeleira número 0314051917, vinculada ao ora paciente
Caio Fernandes Silva.

Com base nas atualizações do rastreamento, o CIOSP verificou e informou a guarnição de que a tornozeleira citada estaria localizada na Rua 20 do bairro Jd. Umuarama. No local indicado foi localizado o veículo Chevrolet Onix, subtraído pouco antes da vítima
Daniel
. Na sequência, a guarnição da PM solicitou nova atualização da localização da tornozeleira e foi informada de que o sistema acusava a localização na Rua Sabiá esquina com a Rua Bahia, em uma quitinete.

Ao se deslocarem até a localização indicada, os policiais encontraram o paciente, sendo então realizada busca pessoal que resultou na apreensão da quantia de R$ 595,00 e de 02 porções de maconha, ao que se seguiu a extração de fotografia do suspeito e o seu encaminhamento à equipe da PM que estava com a vítima
Daniel
, que prontamente reconheceu
Caio Fernandes Silva
como o indivíduo que o abordou e empunhava a arma de fogo no momento do assalto.

Diante dessas constatações, a guarnição promoveu buscas na quitinete e localizou uma sacola embaixo do colchão contendo a quantia de R$ 1.988,35 e um celular Samsung sem chip, cuja origem não foi esclarecida pelo autuado.

À vista disso, o paciente foi conduzido preso
e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva à conta da suposta necessidade de salvaguardar a ordem pública.

Nessa esteira, insurgem-se os impetrantes alegando que a decretação da medida extrema configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Sem razão, contudo.

1.

Da tese negativa de autoria

Em minuciosa análise dos elementos cognitivos contidos no remédio heroico, considero a existência de indicativos do provável envolvimento do increpado com os delitos patrimoniais que lhe estão sendo imputados,
a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a autoria delitiva
.

Conforme esclarecido pela d. autoridade acoimada de coatora no decreto segregatício disponível no ID 61263493 (p. 05/08) e ao que se extrai da prova pré-constituída,
notadamente das declarações dos policiais militares colhidas na repartição policial
[ID 61263493, p. 59; 61; 81; 82], o acusado
foi surpreendido em posse de inúmeros bens de origem ilícita
,

consoante se observa no Termo de Apreensão anexado sob o ID 61263493, p. 62, ao passo que
o veículo
Chevrolet Onix, cor branca, placa RAN0G98,
subtraído da vítima
Daniel Correa dos Santos
, foi apreendido nas proximidades do imóvel em que se encontrava o favorecido nessa ordem
, o que, ao menos nesse momento, é o bastante para justificar os indícios de autoria necessários à imposição da prisão cautelar.

E assim considero porque, para além de o paciente ter sido surpreendido na posse de bens de origem ilícita ou não esclarecida, é cediço que estando as declarações dos policiais em conformidade com as demais provas dos autos, estas são aptas a corroborar tanto a prisão preventiva quanto eventual condenação, sendo este, inclusive, o entendimento consolidado na jurisprudência deste eg. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 08
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, veja-se:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Grifei.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o possível envolvimento do suspeito no fato delituoso a ele imputado; considero que
in casu
há elementos bastantes indicando ser o paciente o provável autor do crime de roubo pelo qual está sendo acusado, a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, que por sinal, inadmite qualquer dilação probatória.

Isso porque, é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

A propósito, esse e. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
, da TCCR/TJMT, dispondo que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Grifei.

Como se não bastasse, ao realizar uma consulta ao sistema interno informatizado deste eg. Sodalício, verifiquei que
a exordial acusatória foi devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau no dia 18/11/2020
, instaurando-se a
Ação Penal n.o 1005007-46.2020.811.0042
; o que enseja a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes
de autoria, caso contrário, a persecução penal não teria se instaurado contra o favorecido nessa ordem.

Em casos análogos ao versado neste remédio heroico, o c. Tribunal da Cidadania já assentou que,
“
vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal
,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são
insuficientes
para justificar a imposição da prisão preventiva
implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação
, o que, como é sabido,
não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019). Destaquei.

Em sendo assim, não há como reconhecer, de plano, a anunciada inocência do paciente na via eleita, visto que exigiria o afastamento do substrato fático colhido no curso das investigações, incompatível com o rito sumário do
habeas corpus
.

E, por mais que os impetrantes aventem a tese de que o reconhecimento fotográfico realizado na repartição policial está eivado de vícios, por inobservância ao disposto no art. 226 do CPP, na linha intelectiva firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, “
conquanto seja aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal ao reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas são meras recomendações, cuja inobservância não causa, por si só, a nulidade do ato”
(RHC 81.376/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017).

Não são outros os termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta eg. Corte de Justiça Estadual, como se pode verificar no
Enunciado Orientativo n.o 29
, aprovado no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015,
in verbis:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”.

Desta feita, inexistindo qualquer ilegalidade flagrante no procedimento de reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na Delegacia de Polícia e não sendo o
habeas corpus
o meio adequado para a análise de tese negativa de autoria, impede-se a concessão do
writ
sob esse viés.

2.

Do édito segregatício

Dessume-se da decisão combatida que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, haja vista a pena máxima em abstrato prevista para o crime de
roubo majorado

superar 4 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, como já aquilatado antes, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados, em especial, na própria situação de flagrância e nos depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública na Delegacia de Polícia.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz da instância primitiva concluiu pela imprescindibilidade de decretar e manter a prisão processual para
salvaguardar a ordem pública
, notadamente diante da aparente
habitualidade delitiva
do increpado, visto que, ao que tudo indica, ostenta outros registros criminais, a gerar um risco concreto de que, uma vez em liberdade, volte a delinquir, causando insegurança ao meio social o que, de pronto, justifica seu recolhimento provisório ao cárcere.

Deveras, em uma consulta ao sistema interno informatizado
Primus
, constatei que além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, o favorecido nessa ordem ostenta, no mínimo, a seguinte anotação criminal:

1.

Ação Penal n.o 3835-53.2019.811.0032 (cód. 95658)
, atualmente em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, em que denunciado pelo cometimento das condutas ilícitas tipificadas no
art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 180,
caput
, do CP, tudo na forma do art. 69 do CP
.

À vista disso, infere-se que o encarcerado possui uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, a justificar seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Veja-se:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). Grifei.

Não são outros os termos da jurisprudência deste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
tem-se por idoneamente fundamentada a custódia provisória
, valendo acrescentar que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, a
necessidade da prisão cautelar a bem da ordem pública diante da suposta contumácia delitiva do paciente pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, sua soltura representa um risco à segurança da coletividade, de modo que seria inócua a concessão de liberdade mediante mera vinculação do acusado ao feito, com a imposição de medidas não prisionais.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Aliás, como consta da prova pré-constituída e do decreto prisional, o paciente já havia sido beneficiado anteriormente com a liberdade provisória mediante monitoração eletrônica por tornozeleira e voltou a delinquir, o que só reforça a conclusão de que não tem responsabilidade para responder ao processo em liberdade.

Desta feita, verificado concretamente o
periculum libertatis
, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao paciente, porquanto apresenta-se legal e adequada; ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas
in casu
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

E tal conclusão não sofre arrefecimento em razão da pandemia desencadeada pelo novo coronavírus (Covid-19)
.

Com efeito, não é despiciendo que atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral.

Dentre as medidas propostas na aludida recomendação, foi orientado aos magistrados que procedessem à
racionalização das prisões provisórias
. Todavia, a aludida recomendação
não implica em garantia de imunidade prisional
, de modo que os presos provisórios apenas serão beneficiados com a prisão domiciliar acaso exista
“
comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
” (STJ – AgRg no RHC 110.539/SP, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DES. CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019); o que não corresponde à hipótese versanda.

Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) e o considerável aumento do número de casos no país, porém, é inadmissível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões subversivas do princípio da proibição da proteção deficiente, além de contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade.

Assim, a colocação do encarcerado em prisão domiciliar por força da atual situação de pandemia deve ser analisada em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos presos com a segurança de toda a coletividade e com os meios e fins do processo, a fim de impedir a exposição demasiada da comunidade ao perigo derivado da soltura de indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar possíveis e futuras responsabilizações criminais por suas condutas ilícitas.

Com isso, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso,
deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato da penitenciária
,
o que não se verifica nestes autos
.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CAIO FERNANDES SILVA
, e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos
n.o 1003109-95.2020.811.0042 (
Ação Penal n.o 1005007-46.2020.811.0042).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020